Tribunal: STF
Processo: ARE 1546176
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Goiás, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual desprovida a apelação ministerial interposta contra sentença absolutória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Ilegítimas a revista pessoal e as buscas veicular e domiciliares quando totalmente ausentes prévios elementos indicativos da ocorrência de crime, restando evidenciada a falta de justa causa para a diligência policial, impõe-se a nulidade das provas e a necessidade da manutenção da absolvição (CPP, art. 386, VII). 2. É ilícita a prova oriunda do acesso aos dados armazenados no aparelho celular, obtidos diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem autorização judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 38).



    O Tribunal estadual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Goiás (e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Sustentou que, “embora a busca pessoal deva ser realizada de acordo com as balizas legais, a abordagem policial deve ser compreendida dentre os instrumentos jurídicos de trabalho por excelência dos agentes estatais, não podendo a exigência de demonstração da fundada suspeita alcançar rigores que venham a frustrar a própria função de garantia à incolumidade pública e paz social de que se revestem as Polícias Militares” (fl. 4, e-doc. 49).



    Argumentou que, “havendo embasamento para a referida medida, extraída da prévia existência de informações obtidas do setor de inteligência policial, devidamente demonstrada a partir do depoimento policial, não se divisa ilegítima restrição aos direitos à liberdade de ir e vir e à intimidade e vida privada e, por conseguinte, qualquer irregularidade que possa macular a licitude da prova apreendida” (fl. 5, e-doc. 49).



    Asseverou que, “malgrado não se tenha encontrado nenhum objeto ilício na posse do recorrido Marcus Vinícius ou no interior de seu veículo, diante do confronto com as informações repassadas pelo serviço de inteligência, referido recorrido optou por confessar a prática delitiva, direcionando voluntariamente os agentes públicos para os locais em que armazenava objetos ilícitos, bem como indicando os demais recorridos como pessoas envolvidas nas atividades ilícitas de armazenamento de drogas e entrega na unidade prisional em tela” (fl. 12, e-doc. 49).



    Afirmou ser “importante afastar o crédito peremptório dado pelo colegiado goiano à versão apresentada pelo recorrido Marcus Vinícius de que teria sido torturado pelos agentes públicos, bem como que teria havido a invasão de seu telefone celular e acesso a seus dados telemáticos sem prévia autorização” (fl. 15, e-doc. 49).



    Ressaltou que “os policiais que participaram da diligência, de modo uníssono, afirmaram que o próprio recorrido foi contributivo no momento da abordagem policial, tendo confessado aos policiais a prática do transporte da droga para o estabelecimento prisional e indicando os logradouros dos demais comparsas” (fl. 15, e-doc. 49).



    Pediu fosse o “recurso conhecido e provido, a fim de que se casse os acórdãos e a sentença absolutória e, com isso, reconheça-se a inocorrência de violação às garantias constitucionais da liberdade de ir e vir, da intimidade e vida privada, tal qual a presença de fundada suspeita para o exercício do policiamento ostensivo, nos termos do art. 144, § 5º da CF e declare-se a licitude da abordagem realizada” (fl. 17, e-doc. 49).



    3. A Defensoria Pública de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 52).



    4. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 58).



    5. No agravo, o Ministério Público de Goiás assinala que “o recurso extraordinário não discute fatos ou provas. Apenas busca a apreciação de teses jurídicas à luz da jurisprudência sobre a matéria, bem como das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão, na esteira da remansosa jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 62).



    Defende “a possibilidade de requalificação jurídica dos fatos ou mesmo de revaloração das provas que foram debatidas e reconhecidas nas instâncias ordinárias, tratando-se, por certo, de expediente distinto do reexame vedado pelo Enunciado Sumular de nº 279 desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 62).



    Salienta que “o Sodalício goiano reconheceu expressamente o contexto em que realizada as buscas pessoal e veicular e a consequente obtenção da prova da materialidade delitiva no caso em comento, não havendo que se falar, pois, em nulidade das provas” (fl. 5, e-doc. 62).



     



    Pede “seja o agravo conhecido e provido para dar seguimento ao apelo extremo” (fl. 14, e-doc. 62).



    6. A Defensoria Pública de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 66).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Na espécie vertente, o juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO absolveu os agravados das práticas dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) pela ilicitude das provas obtidas. Consta da sentença: 



    “O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de MARCUS VINÍCIUS DA SILVA SANTOS, JOELMA MORAES PEREIRA, HALISSON DANILO MOREIRA TORRES e JULIANO BATISTA DOS SANTOS, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo JULIANO BATISTA DOS SANTOS denunciado também pela prática dos crimes previstos no artigo 12, caput, e artigo 16, ambos da Lei 10.826 de 2003, na forma do artigo 70 do Código Penal. Extrai-se da denúncia que:



    ‘01 - Consta dos autos de inquérito policial inclusos que, no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 18h, abordaram Marcus Vinícius na Avenida A, n° 375 Setor Leste Universitário Goiânia/GO, em ato contínuo deslocaram para a residência de Joelma, localizada na Alameda Nadir Bufaiçal, QD. 161, LT. 33, Setor Faiçalville, após direcionaram até a residência de Juliano, situada na Rua dos Mouros, Quadra 18, Lote 11, casa 02, Residencial Três Marias e, por fim, prenderam em flagrante Halisson na Rua F10, Quadra 11, Lote 01 ao 39, Condomínio Dakota, Apartamento 64, Torre 2, Residencial Flórida, nesta Capital, os denunciados, foram presos em flagrante por livres e conscientes, associarem-se para o fim de praticarem, tráfico de entorpecentes. 



    02 - Marcus Vinícius da Silva Santos foi preso em flagrante por, livre e consciente vontade, terem depósito e guardar, 0,955kg (novecentos e cinquenta e cinco gramas), com massa bruta total, de substância vulgarmente conhecida como Maconha, estando em 02 (duas) porções de material vegetal dessecado prensado, acondicionadas em fita adesiva bege e verde, conforme no Laudo de Perícia Criminal Constatação de Drogas, Exame de Constatação, RG 14043/2021, SEQFOR 4362/2021, Movimentação 59, Arquivo 01 e 1 (um) celular Samsung com avarias; 4(quatro) hélices de drone na cor preta com avarias; 6 (seis) facas com cabo em madeira; 1(um) chip de celular claro; 2(duas) baterias para dispositivos Samsung com avarias; 2(dois) celulares Samsung envelopados com material de proteção, ambos com avarias, 1(uma) balança de precisão; 1(um) carregador de celular marca KINGGO com avarias; 1 (um) caderno de anotações; 1 (um) veículo Fiat Palio cor cinza placa PQG 6289 com chave; 1(um) controle de drone marca DJI com avarias;1 (uma) bateria TB48 com avarias;1(um) carregador DJI com avarias; conforme Termo de Exibição e Apreensão, à Movimentação 1, Arquivo 03. 



    03 - Joelma Morais Pereira foi presa em flagrante por, livre e consciente vontade, ter em depósito e guardar, com massa bruta total 37,045kg (trinta e sete quilogramas e quarenta e cinco gramas) de substância vulgarmente conhecida como Maconha, estando em 44 (quarenta e quatro) porções de material vegetal dessecado prensado, acondicionadas em fita adesiva bege, conforme no Laudo de Perícia Criminal Constatação de Drogas Exame de Constatação, RG 14044/2021, SEQFOR 4363/2021, Movimentação 59, Arquivo 01 e 1 (um) controle de drone marca DJI com avarias; 3(três) baterias TB48 com avarias; 1(uma) bateria TB47 com avarias; 1 (um) maleta DJI cinza; 1(um) carregador DJI com avarias; 1 (um) drone DJI Inspire 1 com avarias; 1(um) suporte adaptável para drone para transporte de cargas; algumas folhas com anotações; 1 (uma) maleta para drone DJI Inspire 1 com avarias; 1 (uma) câmera para drone DJI com avarias; 1 (uma) fita de suporte para drone DJI; conforme Termo de Exibição e Apreensão, à Movimentação 1, Arquivo 03. 



    04 - Juliano Batista dos Santos foi preso em flagrante por, livre e consciente vontade, ter em depósito e guardar, com massa bruta total 1,605kg (um quilograma, seiscentos e cinco gramas) de substância vulgarmente conhecida como Maconha estando em 02 (duas) porções de material vegetal dessecado prensado, acondicionadas em fita adesiva bege, conforme Laudo de Perícia Criminal Constatação de Drogas Exame de Constatação RG 14041/2021 SEQFOR 4361/202, Movimentação 59, Arquivo 01, e 1 (um) revolver calibre 357, marca Taurus, numeração AAM137802; 1 (um) silenciador de arma de fogo; 1 (um) estojo de munição calibre 357; 12 (doze) munições calibre 357; várias partes de hélices na cor branca de drone com avarias; 1 (um) molho de chaves; conforme Termo de Exibição e Apreensão, à Movimentação 1, Arquivo 03. 



    05 - Halisson Danilo Moreira Torres foi preso, por, livre e consciente vontade, ter em depósito e guardar, com massa bruta total 5,115kg (cinco quilogramas, cento e quinze gramas) de substância vulgarmente conhecida como Maconha estando em 05 (cinco) porções de material vegetal dessecado, acondicionadas em fita adesiva bege e com 635g (seiscentos e trinta e cinco gramas) de substância vulgarmente conhecida como Maconha, estando em 02 (duas) porções de material vegetal dessecado prensado, sendo uma acondicionada em fita adesiva verde e uma em plástico incolor; conforme Laudo de Perícia Criminal Constatação de Drogas Exame de Constatação RG 14045/2021 SEQFOR 4364/2021, Movimentação 59, Arquivo 01, 3(três) balanças de precisão com avarias, vários sacos tipo zip ; conforme Termo de Exibição e Apreensão, à Movimentação 1, Arquivo 03.’ (...)



    DECIDO. 



    Pesam sobre os réus a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, sendo que JULIANO também foi denunciado nas penalidades dos artigos 12, caput, e 16, ambos da Lei 10.826/03. 



    Preliminarmente, tem-se que ocorrência de abordagem policial, bem como a busca pessoal e veicular infringiu o teor do artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que a busca pessoal só poderia ser realizada sem mandado em casos de prisão ou quando houvesse fundada suspeita. 



    No caso, tem-se que não havia fundadas razões a evidenciarem a suspeita da prática de crime e a autorizar a busca no veículo em que estava o acusado inicialmente abordado (MARCUS VINÍCIUS). 



    Em relação à busca veicular, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao asseverar que recebe tratamento semelhante à busca pessoal. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, a diligência ‘independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.’ 



    A permissão, portanto, para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 



    Em juízo, o policial militar Marcos Vinícius Santana relatou que a equipe policial que ele integrava recebeu uma denúncia, inicialmente feita por meio do GRAER DENÚNCIA, de que um indivíduo em um veículo Fiat Palio de cor cinza estaria transportando drogas para dentro do presídio, sendo que o automóvel em questão estava transitando pelo Setor Leste Universitário. 



    Então, eles intensificaram o patrulhamento pelo Setor Leste Universitário e abordaram diversos veículos Fiat Palio de cor cinza, sendo que em um deles estava o acusado MARCUS VINÍCIUS. 



    Ao procederem com a abordagem do acusado, ele confessou que lançava drogas no presídio através de um drone e que as substâncias entorpecentes estavam armazenadas na casa em que dividia com um terceiro, indicando o local aos agentes. MARCUS VINÍCIUS confessou também que JULIANO era o proprietário do drone e que JOELMA armazenava o objeto. 



    O policial militar Gustavo Azara Barbosa informou em juízo que a investigação acerca dos arremesses de drogas no presídio por drone iniciou-se com um monitoramento realizado pela Polícia Penal, mas que ele não sabe como o órgão identificou que o suspeito utilizava um veículo Fiat Palio de cor cinza na empreitada criminosa. 



    O depoente aduziu que receberam a informação de que o veículo Fiat Palio de cor cinza estava trafegando no Setor Leste Universitário e, que em patrulhamento pela região, obtiveram êxito em abordar o acusado MARCUS VINÍCIUS na sua direção. 



    Disse que a despeito de não encontrarem nada de ilícito em posse de MARCUS, ele confessou aos agentes que estava arremessando as drogas dentro do presídio e delatou os demais comparsas. 



    As declarações prestadas pelo policial Fernando Pereira dos Santos foram no mesmo sentido, acrescentando que durante a abordagem, apesar de nada ter sido encontrado em poder de MARCUS VINÍCIUS, ele estava muito nervoso e que por essa razão suspeitaram que tinha algo de errado, mas que não advertiram o réu dos seus direitos constitucionais, já que se tratava de uma abordagem de rotina e ele não estava sendo acusado de nada, até então. 



    Em seu interrogatório judicial, MARCUS VINÍCIUS DA SILVA SANTOS confessou que em uma oportunidade arremessou drogas para dentro do presídio com o auxílio de um drone, mas apontou irregularidades na abordagem realizada pela polícia militar. 



    Enfatizou que no dia de sua abordagem não havia nada de ilícito consigo, além do que não foi advertido do seu direito constitucional de permanecer em silêncio e que os milicianos utilizaram seu aparelho celular sem autorização, razão pela qual conseguiram a localização de JULIANO. 



    Asseverou também que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência e que eles invadiram o local, arrombando a porta. 



    Os acusados JULIANO BATISTA DOS SANTOS e JOELMA MORAES PEREIRA explicaram em juízo que estavam dormindo em suas casas quando foram acordados pelos policiais arrombando seus portões. 



    HALISSON DANILO MOREIRA TORRES também informou que os milicianos arrombaram a porta do seu apartamento. 



    Depreende-se desse cenário que os militares não lograram êxito em comprovar as fundadas razões para a busca pessoal e veicular, porquanto declararam que abordaram o acusado ante a informação de que alguém utilizando um veículo Fiat Palio de cor cinza estaria praticando crimes, sendo mencionado por Marcos que eles abordaram vários veículos iguais até chegarem no que estava o réu. 



    Com efeito, não se mostra razoável conferir a servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de meras suposições sair revistando pessoas e, então, verificar se com elas há ou não algo ilícito. A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a busca pessoal pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à intimidade de sua condição fundamental. 



    No caso, a ausência de fundadas razões é tamanha que os agentes estatais aparentemente abordaram diversos veículos até encontrar um que se amoldasse na suposta denúncia anônima. 



    Ademais, o policial Fernando acrescentou que a abordagem também teria sido ocasionada pelo nervosismo do réu, acontece que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que ‘a percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal’ (REsp 1.961.459- SP). 



    Repise-se que os milicianos mencionaram a participação do serviço de inteligência da Polícia Penal na diligência, contudo os servidores respectivos não foram qualificados nos autos, tampouco apresentado ao juízo relatório de investigação ou diligências realizadas por esse serviço, de modo que não há nos autos quaisquer diligências prévias que demonstrassem que os acusados, de fato, estivessem praticando a traficância no veículo, como monitoramento, campanas, fotos, vídeos prévios, atuação conjunta da polícia civil com a militar com troca de informações de interceptação telefônica prévia, delação anônima reduzida a termo, etc, para justificar a ciência efetiva de crime que respaldasse a abordagem. 



    Nesse sentido, segue aresto do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Diante de tais considerações, tem-se que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de busca ilegal no automóvel em que estava MARCOS VINÍCIUS, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial. 



    Segundo os dispositivos legais que se caracterizam como direitos fundamentais do indivíduo, com o objetivo de se evitar uma autoincriminação involuntária por força do desconhecimento da lei, deve sim haver prévia e formal advertência quanto ao direito ao silêncio, além de dever ser preservadas a inviolabilidade do lar, sob pena de macular de ilicitude a prova obtida sem essas salvaguardas. 



    No caso em tela, destaque-se que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse sido franqueada ao réu (e não foi, conforme confirmado pelo policial Fernando), ensejaria conduta diversa, na medida em que os policiais não teriam ingressado em sua residência, tampouco na dos corréus. 



    Também emerge contraintuitivo alguém ser parado por um grupo de policiais, não possuir nada ilícito consigo e, ainda assim, delatar todo um esquema elaborado de traficância. 



    O fato é que no afã de procederem à prisão em flagrante, os policiais militares esqueceram das condutas legais e regras comezinhas de precaução a serem adotadas. 



    Assim, os milicianos extirparam a chance da produção de provas fundamentais, lídimas, para a elucidação dos crimes em tese, postura que viola o artigo 6º, III, do Código de Processo Penal, o qual impõe à autoridade policial a obrigação de ‘colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias’. 



    Registre-se que o ônus de produzir as provas que explicitem a dinâmica dos fatos narrados na denúncia é da acusação, e não dos réus. 



    Ora, a atuação policial sem amparo judicial e sem provas pretéritas que levassem a crer na prática de mercancia ou disseminação indevida de drogas conduz à ilicitude da busca veicular, sendo também ilícitas por derivação todas as provas daí decorrentes (teoria dos frutos da árvore envenenada). 



    Para corroborar esse entendimento, seguem arestos dos Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal): (...)



    Presente esse contexto, RECONHEÇO a nulidade da busca e apreensão feita no veículo do acusado e DECLARO nulas as provas obtidas, além de todas delas derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal” (fls. 1-11, e-doc. 27).



    9. Em 23.11.2023, a Quinta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à Apelação Criminal n. 5096454-40.2021.8.09.0051, interposta pelo Ministério Público de Goiás, pelos seguintes fundamentos:



    “Extrai-se que a testemunha Marcus Vinícius (policial), em juízo, disse que chegou informação de que haviam alguns indivíduos enviando droga para o interior do presídio. Passaram as características. Patrulhou, encontrou alguns veículos e, também, dentre eles, o do acusado Marcus Vinícius. Ele confessou para os policiais. Depois se deslocaram à residência de Marcus Vinícius, na da mãe dele e na dos demais acusados. Chegou através de denúncia anônima (GRAER denúncia) que informou que um carro cinza ou prata estava rondando no setor leste universitário. Localizou e o abordou em frente a uma distribuidora. 



    Também, a testemunha Gustavo Azara Barbosa (policial), em juízo, contou que tudo começou alguns meses antes do desfecho do fato. A Polícia Penal passou as informações de que alguém estava enviando drogas e objetos para dentro do presídio Odenir Guimarães e que conseguiram identificar um veículo palio de cor cinza, por algumas vezes. Levantaram as informações com a força de segurança e identificou-se que o acusado Marcus Vinícius estava no Setor Vila Nova e Universitário. Durante a entrevista, o acusado teria confessado que estava jogando droga para dentro do presídio. Informou também o desdobramento de todas as diligências policiais e que também fez a entrevista com o acusado junto com o comandante da equipe. 



    A testemunha Fernando Pereira dos Santos (policial, comandante de uma das equipes), em juízo, informou que participou da entrevista com o acusado. Disse que no momento da prisão o acusado estava dirigindo o veículo e que ao que se recorda, com o acusado não foi encontrado nada de ilícito, mas tendo ele confessado que enviava as drogas no presídio. Informou aos policiais toda a dinâmica fática, onde estavam as drogas e objetos, o que levaram-os até as residências culminando nas apreensões. Ainda, o policial relatou que não advertiu o acusado no momento da abordagem. 



    Por sua vez, o acusado Marcus Vinícius da Silva Santos, em juízo, contou que no momento de sua abordagem, os policiais pegaram seu aparelho celular. Nos contatos, tinha o número do acusado Juliano, que é motorista de aplicativo Uber. Informou que a sua mãe não autorizou entrada na casa. Arrombaram o portão e que não arrumou até hoje e que as fotos estão nos autos. Disse que tinha uma chave do apartamento de seu amigo (Felipe) para colocar água aos cachorros e comida a noite. Contou que é usuário de maconha. Afirmou que nunca foi na casa da Joelma e não a conhece, não sabe dizer como os policiais chegaram na casa dela. Também não conhece Halisson. Relatou que em seu aparelho tinha a localização da casa do Juliano e que o conhece há 05 meses, pois havia feito algumas corridas de Uber para ele. Informou que não sabe dizer de onde os policiais tiraram que ele estava entregando droga no presídio e que não fez corrida para Halisson e Joelma. Afirmou que o carro era alugado para trabalhar e pagava R$ 450,00 por semana e acrescenta que foi muito agredido. Disse que no momento da abordagem informou que não foi advertido e que algemaram e colocaram sua digital no aparelho e que não tinha droga em seu veículo. Confirmou que fez somente um arremesso dentro do presídio, para receber o valor de R$ 1.500,00, na época da pandemia, e após levou o drone para Joelma. 



    O acusado Juliano Batista dos Santos, em juízo, disse que estava em casa por volta das 3h da manha e foi acordado com o portão sendo arrombado e a polícia entrando em sua casa. Agrediram-no procurando droga e com isso acabou indicando o acusado Halisson. Contou que os policiais foram à casa do Halisson e invadiram também. Viu o Marcus e a Joelma já na delegacia. Na sua casa estava com sua esposa. Fez a proposta para o acusado Marcus jogar a droga no presídio. Marcus fez o serviço. Em sua casa tinha 1,5 kg para seu uso, pois naquele momento estava barato (R$1.000,00). O silenciador não era seu. Seu pai é militar aposentado e que infelizmente ficou sabendo sobre os fatos. As drogas e objetos apreendidos eram seus. A droga chegava em sua casa através de outro llber. Halisson pediu apenas para dormir em seu apartamento, mas que foi avisado que lá tinha droga. Marcus não ficava em casa e devido o drone ser muito caro pediu para ele deixar na casa de Joelma. Ganhava R$1.800 (quinzenal) para guardar a droga. Ofereceu para Joelma R$1.000,00. Não conhece Felipe e que conheceu Marcus Vinícius através do Uber. Desconhece cadernos de anotações. Não sabia que apreenderam droga com o Marcus. Disse que Marcus entregou apenas uma vez no presídio. 



    A ré Joelma Moraes Pereira, em juízo, disse que no dia estava dormindo e seu filho especial acordou e foi verificar quem era. Os policiais entraram em sua casa e encontraram o drone e as drogas. Foi chamada no privado com a proposta para guardar o objeto e as drogas, mas que não deu certo. Aceitou pelo dinheiro, pois estava com dificuldades financeiras. Ficou em sua casa 03 três dias. Não conhece Marcus Vinícius, Felipe e Halisson. Não sabe como a polícia chegou a sua casa. Em sua residência, não havia caderno de anotação e que apenas guardou a droga. Viu Juliano cerca de 02 a 03 meses postando corridas no grupo. Seria apenas uma única vez. Seus filhos não tinha conhecimento. Não é usuária de droga, está muito arrependida e envergonhada. 



    O acusado Halisson Danilo Moreira Torres, em juízo, informou que morava no apartamento e lá estava as ‘coisas’ do Juliano. Estava há 02 (duas) semanas no apartamento. Ficava num quarto separado e o outro ficava trancado. Não sabia que no quarto tinha drogas. Recebeu ajuda para dormir em Goiânia, pois estava procurando emprego. Os policiais chegaram por volta das 5 h da manha bateram a campainha e arrombaram a porta de entrada. Arrombaram a porta e, depois, a do cômodo em que estava a droga. Soube uns 02 dois dias antes de ser preso que lá no quarto Juliano deixava coisa ilícitas. O quarto ficava trancado. Não sabe de onde vem a droga. Saiu cerca de 4 vezes para entregar currículos. Não arrumou emprego. Não teve contato com Marcus, Joelma e não os conhecia. Não sabia que estavam enviando droga para o presídio. Não sabia da quantidade de droga. Viu apenas o saco (maconha) e não viu balança. Conheceu Juliano pelo Uber, pois fazia corrida para Joviânia-GO e pegava corrida para Anápolis-GO para ver sua filha. Não sabe sobre o drone. Juliano vendia droga, pois entrava no apartamento pegava e dizia vou fazer entrega. É usuário de droga. Fazia serviço de roça em Joviânia-GO. Nunca pegou droga com Juliano. 



    Da análise das provas acima, extrai-se, em síntese, que: (1) a Polícia Penal passou as informações à Polícia Militar (GRAER) de envio, através de drone, para o interior do presídio Odenir Guimarães, de drogas e objetos (celulares, armas e chips de telefonia) e, após, monitoramento, conseguiram identificar, por algumas vezes, um veículo palio de cor cinza; (2) no dia 27/02/2021, os policiais do GRAER tomaram conhecimento de que alguém enviaria drogas para o interior do presídio. Patrulharam o setor Universitário e Vila Nova, encontraram alguns veículos e, dentre eles, o do acusado Marcus Vinícius (Pálio, cor cinza); (3) Durante a abordagem policial, não foi encontrado nada de ilícito com o acusado Marcus Vinícius. Em entrevista, os policiais acessaram o aparelho celular deste, mediante utilização de sua digital, mesmo estando algemado. Com isso, chegaram à localização (residência) do acusado Juliano e, também, nas residências de Felipe, Joelma e Halisson (apartamento em que dormia). 



    Por tais relatos, não restou demonstrada fundada suspeita na abordagem policial do acusado. Como bem ressaltado na sentença, os policiais ‘(...) declararam que abordaram o acusado ante a informação de que alguém utilizando um veículo Fiat Palio de cor cinza estaria praticando crimes, sendo mencionado por Marcos que eles abordaram vários veículos iguais até chegarem no que estava o réu. Com efeito, não se mostra razoável conferir a servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de meras suposições sair revistando pessoas e, então, verificar se com elas há ou não algo ilícito. (...) No caso, a ausência de fundadas razões é tamanha que os agentes estatais aparentemente abordaram diversos veículos até encontrar um que se amoldasse na suposta denúncia anônima (...)’ 



    Em especial, os depoimentos judiciais dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do acusado e nos desdobramentos diligenciais de busca pessoal, veicular e ingresso em 03 (três) residências, deixam límpida a compreensão de que não houve nenhuma averiguação preliminar ou comprovação com elementos mínimos, que justificasse a exigência da norma autorizativa (CPP, 244). 



    Como ressaltado na sentença, os policiais mencionaram a participação do Serviço de Inteligência da Polícia Pena